Tribunal: TJMT
Processo: 1018055-67.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018055-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), UALASSE DOS SANTOS CRUZ - CPF: 023.820.851-69 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), S. H. C. R. - CPF: 060.519.171-95 (VÍTIMA), K. D. O. A. - CPF: 070.695.671-03 (VÍTIMA), R. R. D. S. - CPF: 088.404.281-27 (VÍTIMA), E. K. S. P. - CPF: 059.146.812-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UALASSE DOS SANTOS CRUZ
IMPETRANTE: FLAVIO SILVA DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 241-D DA LEI N. 8.069/90 - PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE - GRAVIDADE NÃO EXACERBADA DA CONDUTA - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o decreto constritivo não se mostra carente de fundamentação, uma vez que destacou o risco de reiteração delitiva, todavia, as particularidades do caso demonstram a suficiência e adequação da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A lei somente prevê a prisão, como a cautelar máxima, quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º - CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018055-67.2021.8.11.0000

PACIENTE: UALASSE DOS SANTOS CRUZ
IMPETRANTE: FLAVIO SILVA DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Flávio Silva Da Cunha
em favor de
UALASSE DOS SANTOS CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime capitulado no artigo 241-D da Lei n. 8.069/90.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
a conduta é atípica, pois os menores supostamente envolvidos nos fatos são maiores de 12 anos, não podendo ser consideradas crianças;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser a medida constritiva desproporcional, pois em eventual condenação não será fixado o regime fechado,
iii)
o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 105669468), esclarecendo a Magistrada que

“o Ministério Público ofereceu denúncia em face de UALASSE DOS SANTOS CRUZ, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ao menos 3x (três vezes), na forma do art. 71 do Código Penal”.

A denúncia foi recebida em
15/10/2021
, e atualmente os autos encontra-se aguardando a citação do paciente.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
106051992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, mediante aplicação de cautelares
previstas no art. 319, incisos II e III do CPP, por entender ser a prisão medida desproporcional,
conforme o id.
107345474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UALASSE DOS SANTOS CRUZ
IMPETRANTE: FLAVIO SILVA DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Primeiramente, registro que não é possível o exame da matéria relacionada à atipicidade da conduta, porquanto não há nos autos cópia da denúncia, tampouco a questão foi submetida ao juízo de primeiro grau.

Por outro lado, a Autoridade Policial representou pela prisão cautelar, pois o paciente -
estava assediando crianças e adolescente a fim de praticar atos libidinosos, uma vez que convidava as vítimas para irem na sua residência, aproveitando-se da relação professor-aluno, bem como
utiliza-se de aplicativos de mensagens para conversar com os alunos e assediá-los, criando grupos e enviando mensagens sexo e masturbação.

O juízo
a quo
acolheu a representação e decretou a prisão preventiva
com fundamento na garantia da ordem pública, sobretudo, porque não é a primeira vez que o paciente se envolve em crime desta espécie, consoante fragmento da decisão, ID. N. 45559821, in verbis:

“ (...)

Trata-se de Representação formulada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Delegado de Polícia da Comarca de Brasnorte, objetivando a decretação da prisão preventiva de UALASSE DOS SANTOS CRUZ.

Postula pela prisão preventiva da pessoa acima, sob o argumento de que o representado está sendo investigado pela suposta prática de crimes contra a dignidade sexual tipificados no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90.

Fundamenta a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, instrução processual e eventual aplicação da lei penal.

Instado, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (id. 66530175).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

(...)

Primeiramente, consigno a narrativa dos autos aponta que o representado teria praticado delito(s) tipificado(s) no artigo 241-D da Lei nº 8.069/90 (ECA), portanto, atendido o requisito do artigo 313, III, do CPP.

(...)

A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

Quanto ao pressuposto do fumus comissi delicti, colhem-se dos autos relevantes indícios em desfavor do representado, haja vista que, segundo consta, teria assediado crianças e adolescentes a fim de praticar atos libidinosos e devido a gravidade concreta do delito, evidenciada, sobretudo, pelo modus operandi da empreitada criminosa abusando da confiança proveniente da relação professor-aluno, conforme demonstradas nos boletins de ocorrência e termos de declaração anexos ao procedimento.

Já em relação ao pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), entendo presente para garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em tese praticado, sendo possível causar imensa confusão na pacata cidade de Brasnorte, bem como pela conveniência da instrução processual, mormente porque há informação de que o representado mantém contato com as vítimas, podendo vir a persuadi-las.

Considerando que nos termos da representação criminal há indícios de materialidade e de autoria de fato definido como crime, sobretudo por se tratar de medida urgente, cujo não provimento poderá causar danos irreparáveis, entendo que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, traduzida na própria credibilidade da justiça, visando resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do Poder Judiciário e dos órgãos persecutórios.

(...)

Consigo, inclusive, que há informação de que o representado responde processo criminal oriundo de comarca diversa, em que lhe é imputado a prática de delito contra a dignidade sexual de criança e/ou adolescente, bem jurídico tutelado pela Lei nº 8.069/90 (ECA),
o que demonstra inclinação à reiteração delitiva.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE UALASSE DOS SANTOS CRUZ para garantir a ordem pública e por conveniência à instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Ao indeferir pleito de liberdade provisória, consignou o Juízo
a quo
.

“(...)

Assim sendo, há perigo caso o acusado seja posto em liberdade, sobretudo porque responde a processo criminal pretérito em seu desfavor, também relacionado a crime de natureza sexual contra vulnerável (SEEU nº 2000005-20.2021.811.0050), tendo sido condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto à alegação da defesa de que o crime imputado não possui pena superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), há entendimento jurisprudencial, em caso análogo, de que tal fato não obsta a prisão preventiva: (...)

Incabível a aplicação de medidas cautelares diversas, pois há demonstração de inclinação à pratica delitiva, sendo insuficientes para coibir novos ilícitos.

Observa-se que a proporcionalidade da medida aplicada, sendo a única necessária, suficiente e adequada para acautelar o feito na situação específica apresentada, mormente porque, livrando-se solto, poderá incidir em novos delitos, inclusive de maior gravidade. Ante o exposto,
mantenho, por ora, a prisão preventiva
de UALASSE DOS SANTOS CRUZ, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. (...)”

Na hipótese,
os pressupostos objetivos autorizadores da prisão preventiva estão presentes, de modo que ilegalidade não há na decretação da medida extrema, haja vista que, conquanto o crime cuja prática foi imputado ao paciente não possua o máximo da pena privativa de liberdade cominada superior a quatro anos,
faz-se possível a prisão preventiva porquanto o paciente é reincidente, (condenado nas sanções do art. 217-A, caput, do CP) nos termos do art. 313, inciso II, do CPP
, consoante constata-se no autos n.
2000005-20.2021.811.0050,
SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Todavia,
a despeito de a prisão preventiva não se mostrar carente de motivação, a custódia revela-se medida desproporcional, de forma que
entendo ser
razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
consoante parecer do Procurador
Benedito Xavier De Souza Corbelino
, id. n. 107345474.

“(...)

Os verbos núcleos do tipo são os seguintes: aliciar que significa atrair para si com promessas enganosas, seduzir; assediar que é importunar, insistir com pedidos ou propostas; instigar que significa incitar, incentivar, fazer nascer na criança a ideia de prática do ato libidinoso; e constranger que significa coagir, forçar, levar a fazer algo. As formas de assédio podem se dar por qualquer meio, como verbal ou virtual, e tem o objetivo de praticar com a criança atos libidinosos.

Destaca-se que o tipo penal excluiu a figura do adolescente, só deixando a figura da criança. Segundo o artigo 2º do ECA, considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos.

O paciente foi preso preventivamente e após denunciado pois
“... Entre os meses de julho e agosto de 2021, nesta cidade de Brasnorte/ MT, o denunciado UALASSE DOS SANTOS CRUZ, com consciência e vontade, prevalecendo-se da relação de professor, aliciou, assediou, instigou e constrangeu, por qualquer meio de comunicação, diversos adolescentes a terem acesso a material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico, entre eles, as vítimas Saulo Henrique Cabral Rodrigues, Eduardo Kauã Silva Pereira, Kaiky de Oliveira Angola, Rhuan Ricardo da Silva e Maria Eduarda, com o fim de com eles praticar ato libidinoso (art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente)” (
Denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 1001063-22.2021.8.11.0100).

As vítimas citadas pelo parquet são maiores de doze anos, com exceção do menor Kaiky de Oliveira Angola (11 anos de idade), que ao ser ouvido nos autos do Inquérito Policial foi enfático ao afirmar que “...ele [Ualasse] nunca mexeu com o declarante não” (SIC)(Id. 104792996, pag. 22).

É bem verdade que a questão será aprofundada e rediscutida durante a instrução criminal, com nova oitiva das testemunhas dos fatos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, há expectativa de se encontrar novos elementos probatórios no celular apreendido do acusado e que foi submetido à perícia conforme decisão de recebimento da denúncia. Assim, pode ser que a ação penal tenha desfechos inéditos, sendo muito prematuro tirar qualquer conclusão no momento.

(...)

No caso do ora paciente, não observo nenhuma excepcionalidade em sua conduta que justifique uma medida tão séria e grave que é a restrição de sua liberdade pelo fato concreto apresentado nestes autos, notadamente na portaria de instauração do inquérito (Id.104792996), nos boletins de ocorrências (Id. 104792996 e 104792996, pag. 7/8) e nos diversos Termos de Declarações dos pais e alunos participantes da Fanfarra de Brasnorte/MT.

Também não vislumbro o resguardo à ordem pública só pelo fato do paciente possuir uma condenação por crime contra a dignidade sexual cometido
nos idos de 2013
. É um fato que sem dúvidas mancha sua ficha criminal e abre os olhos da justiça pelo receio de cometimentos de novos delitos dessa natureza, ou outros envolvendo crianças e adolescentes. Contudo, a finalidade punitiva e repressiva da conduta deve ser observada nos autos do PEP do qual responde o acusado, devendo sua condenação ser olhada com cautela para não confundir-se com hostilidade e discriminação.

O princípio constitucional da presunção de inocência fundamenta o direito à liberdade como regra geral, de modo que a custódia cautelar se torna exceção, reclamando sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido a persecutio criminis in judicio.

Em suma, apesar da manifesta reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe o correspondente sancionamento penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar.

(...)

Por essa razão, da mesma forma que entendo ser a prisão uma medida desproporcional, considero necessária e adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, além de outras que este e. Tribunal entender pertinentes, (...)"

Com efeito, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Ademais, em que pese a conduta do paciente seja reprovável, o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, nem revela periculosidade concreta do paciente a configurar ameaça à ordem pública.

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva,
mas, em razão da proporcionalidade
, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 86).

Essas considerações analisadas em conjunto com as da Procuradoria levam-me a crer, como dito, ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
UALASSE DOS SANTOS CRUZ
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (
d
)

proibir o paciente de frequentar o ambiente das aulas de música (fanfarra), bem como de manter contato com as supostas vítimas e seus familiares,
a fim de que elas não sofram qualquer influência durante o trâmite da ação penal,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021